Tribunal: TJMT
Processo: 1022955-93.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022955-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), GILSON APARECIDO ROCHA DA SILVA - CPF: 045.403.911-51 (PACIENTE), ALEX SANDRO DE LIMA - CPF: 028.631.961-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (IMPETRANTE), IVAR GILBERTO HUBNER - CPF: 460.309.640-20 (VÍTIMA), Melissa de Lima Araújo (IMPETRADO), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA
AUTORIA

DO CRIME
– IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA ALHEIA AO ESCOPO DO
WRIT –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de matérias afetas ao mérito da ação penal, como a existência ou não de prova da autoria do crime. Além disso, para que seja decretada a prisão preventiva, basta a demonstração de indícios suficientes de autoria delitiva.

Eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar, quando demonstrado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gilson Aparecido Rocha da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito de roubo majorado.

Em síntese, o impetrante alega que não há prova de que o paciente tenha perpetrado o mencionado crime e que ele é primário e possui residência fixa, não oferecendo risco à ordem pública.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia (Id. n. 113494519).

Junta documentos (Ids. n. 113494522 a 113511986).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 113559495).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 114314467).

Em seguida, o impetrante juntou novos documentos (Ids. n. 114866499 a 114875451).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
não conhecimento
do
writ
, e, no mérito, pela
denegação
da ordem (Id. n. 115238483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, no que diz respeito à preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que não assiste razão ao
parquet
.

O argumento utilizado é o de que o impetrante não teria instruído a petição inicial com os documentos necessários para a análise de suas alegações. E, de fato, ao examinar o pedido de liminar, consignei que “
a peça vestibular não veio instruída com cópia de nenhuma peça do inquérito policial, mas tão somente fotografias de documentos pessoais do paciente, o que inviabiliza qualquer análise, mesmo superficial, dos elementos de informação até o momento obtidos na investigação
” (Id. n. 113559495).

Todavia, como relatado, após as informações serem prestadas pela autoridade judicial apontada como coatora, e antes mesmo de o Ministério Público emitir seu parecer, o impetrante juntou novos documentos a fim de assegurar a apreciação de suas teses (Ids. n. 114866499 a 114875451).

Além disso, ainda que assim não tivesse procedido o impetrante, teria sido possível, no mínimo, o enfrentamento da alegação de desnecessidade da custódia lastreada nos supostos predicados pessoais favoráveis do paciente, de modo que não haveria como negar o conhecimento do
writ
nesse particular.

Portanto, satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Gilson Aparecido Rocha da Silva
, suspeito da prática do delito de roubo majorado,

é mantido preso preventivamente pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Em síntese, o impetrante alega que não há prova de que o paciente tenha perpetrado o mencionado crime e que ele é primário e possui residência fixa, não oferecendo risco à ordem pública.

Sem razão, contudo.

De modo um tanto paradoxal, o impetrante inicia a exordial admitindo saber que este “
não é o momento para argumentar quanto ao fato criminoso
”, para, logo em seguida, aduzir a suposta “
falta de provas em relação ao ocorrido
”.

Contudo, é necessário rememorar que esta Corte Estadual já consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

De qualquer modo, nota-se que a tese do impetrante não tem consistência. Ele afirma que “
o suposto dono do caminhão informa que seu motorista teria sido roubado,
no entanto até o momento não há nos autos do inquérito qualquer depoimento do motorista
” (Id. n. 114866498, pp. 1-2;
sic
). Ocorre que, pela dinâmica fática que é possível extrair dos autos, essa pendência de depoimento do motorista do veículo subtraído somente se verifica porque tal indivíduo
permaneceu internado em estabelecimento hospitalar em razão da violência a que foi supostamente submetido pelos assaltantes
.

A propósito, transcrevo trechos do
decisum
que converteu as prisões em flagrante de
Gilson
e do coinvestigado Alex Sandro de Lima em preventivas:

“
(...)
no dia 04 de dezembro de 2021, a polícia militar foi acionada porque um caminhão com carregamento de soja havia sido desviado de sua rota e estava sendo descarregado em local diverso do programado. Ao diligenciarem nesse último, encontraram o caminhão sendo conduzido pelos flagranteados e se preparando para o descarregamento.

Por sua vez,
o motorista que tinha sido contratado para o transporte da carga, que se encontrava desaparecido, entrou em contato com o proprietário do caminhão e relatou a ele que foi abordado com uma arma, mas por se encontrar hospitalizado, não conseguiu dar maiores informações
(id. 71905516).

Nota-se, portanto, que essas circunstâncias demonstram a gravidade do crime e o elevadíssimo grau de reprovabilidade da conduta e evidenciam pelo modo de agir a ousadia e periculosidade acentuada dos conduzidos, de forma que existe fundado receio de que, se colocados em liberdade, haverá reiteração criminosa, porquanto poderão encontrar estímulo na sensação de impunidade e continuar a delinquir, restando configurada, assim, a necessidade de se manter a constrição processual para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal
” (Id. n. 113494522, pp. 4-5; destaquei).

Nesse contexto, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, infere-se que o paciente “
foi encontrado na posse da res furtiva, porque além de estar com o veículo, ainda estava acompanhado de comparsa, horas após o roubo, no local onde ele foi escondido para ‘esfriar’
”, situação que se amolda à hipótese flagrancial prevista no inciso IV do artigo 302 do Código de Processo Penal, a saber, quando o agente “
é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração
”. Portanto, entendo que os indícios de autoria coligidos até o momento são aptos a demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Ademais, constata-se que, em princípio, a prisão preventiva do paciente se encontra justificada pela gravidade concreta da conduta, reveladora do
periculum libertatis
e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, daí por que eventuais predicados pessoais favoráveis não se mostram aptos a recomendar a sua soltura nesta oportunidade, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Diante do exposto,
denego
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022